Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-84.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000158-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), AUDILIA DE MATTOS PEREIRA - CPF: 955.036.179-91 (EMBARGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (EMBARGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO AUTOMOTIVO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva conforme apólice de seguro, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à análise de laudo técnico veicular e à necessidade de caução para a concessão da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise do Laudo Técnico Veicular apresentado pela seguradora; e (
ii
) avaliar se a decisão embargada deveria ter considerado a exigência de caução para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão, pois o acórdão analisou expressamente as provas dos autos, incluindo o Laudo Técnico Veicular, e concluiu que não há comprovação inequívoca de que o acidente ocorreu de forma diversa da narrada pelos embargados.

A exigência de caução para a concessão da tutela de urgência não é automática, devendo ser avaliada conforme o caso concreto, sendo
desnecessária na hipótese dos autos, pois se trata do cumprimento de cláusula contratual expressa.

O inconformismo da embargante caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

A análise de provas nos embargos de declaração é limitada à verificação de omissão, contradição ou obscuridade, não cabendo reexame do acervo probatório.

A exigência de caução para tutela de urgência depende das circunstâncias do caso concreto, não sendo automática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração, interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto
em face de
ANDERSON DE MATTOS PEREIRA e AUDILIA DE MATTOS PEREIRA
,
mantendo inalterada a decisão
de origem
que

deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a seguradora agravante forneça um carro reserva, conforme descrito na apólice de seguro
.

Para tanto, a
embargante
fala
, em síntese,
em
omissão e contradição
d
o julgado, alegando que a decisão embargada não levou em consideração prova técnica robusta que
evidenciaria
falhas no relato dos embargados sobre a ocorrência do sinistro, especialmente o Laudo Técnico Veicular, que indicaria a ausência de acionamento do sistema de segurança do veículo.

Aduz, ainda, que a decisão não apreciou a necessidade de caução como requisito para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300, §1º, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos não merecem prosperar.

No caso dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses que autorizam a oposição dos embargos de declaração. O acórdão embargado examinou devidamente as alegações e provas constantes dos autos, especialmente no tocante à existência de cláusula contratual expressa prevendo o fornecimento de veículo reserva e
a
ausência de justificativa técnica robusta para a negativa da seguradora.

A suposta omissão quanto à análise do Laudo Técnico Veicular não se sustenta,
pois
tal documento foi devidamente considerado no julgamento do agravo de instrumento, concluindo-se que não se demonstrou, de forma inequívoca, que o acidente ocorreu de forma diversa da narrada pelos embargados.

Além disso, a exigência de caução como condição para a tutela antecipada não é automática, dependendo das circunstâncias do caso concreto, sendo desnecessária na hipótese dos autos, em que a obrigação trata de cumprimento de cláusula contratual expressa.

No mais, o
que se verifica
no presente recurso
é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Ressalte-se que o inconformismo da parte deve ser manifestado pelos meios recursais adequados, não sendo os embargos de declaração via hábil para a rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025